Tribunal: TJDFT
Processo: 0761353-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. CONTRAPROVA COM RESULTADO POSITIVO. TERCEIRO EXAME COM RESULTADO NEGATIVO. DATAS DE COLETA E AMOSTRAS DISTINTAS. COMPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido da Recorrente.

2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos morais em face dos Recorridos argumentando, em suma, que em 07/02/2022 se submeteu a exame toxicológico, com amostra de pelos dos braços, com o objetivo de renovar a carteira de habilitação, que o resultado foi positivo para o uso de cocaína, que, por não ter feito uso da substância, solicitou contraprova, cujo resultado também foi positivo, que em 12/08/2022 fez outro exame no mesmo laboratório, com amostra de cabelo, e o resultado foi negativo, que o primeiro Recorrido demorou a encaminhar o resultado do exame ao segundo Recorrido e este não o aceitou por estar vencido e que tais fatos lhe gerou danos extrapatrimoniais.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 58809308 e n. 58810159).

4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na reanálise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma, em resumo, que o Juízo de origem não analisou o seu requerimento de produção de prova e aduz que deveria ter determinado a realização de novo exame. Requer a anulação da sentença ou a sua reforma para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.

6. Em contrarrazões, o primeiro Recorrido sustenta que não houve erro ou falha na prestação de seus serviços, que há um lapso temporal de cerca de seis meses entre os exames com resultado positivo e aquele com o resultado negativo e que as amostras utilizadas são diferentes, não podendo o exame com resultado negativo ser considerado contraprova. Requer a manutenção da sentença.

7. Por sua vez, o segundo Recorrido alega que não houve cerceamento de defesa e defende a manutenção da sentença.

8. Como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são as provas pertinentes para o julgamento do mérito, consoante previsto no artigo 371, do CPC. No caso dos autos, observa-se na sentença que o Juízo de origem indeferiu expressamente o pleito de produção de prova formulado pela Recorrente. Logo, se o julgador entende que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

9. A despeito das alegações apresentadas pela parte Recorrente, a prova apresentada para refutar o resultado do exame toxicológico realizado pelo primeiro Recorrido e a respectiva contraprova não se revela adequada à sua pretensão, em razão de não haver equivalência entre o momento das coletas e os tipos de material coletados. Neste sentido, convém mencionar o acórdão 1795878, processo 07049179520238070017, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág. sem página cadastrada.

10. Portanto, não havendo prova da falha na prestação do serviço, acertada a conclusão do Juízo de origem pela improcedência do pedido.

11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

12. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.